Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729158-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO AGUINO DE SOUZA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Não obstante tenha sido suscitado pedido de uniformização de jurisprudência acerca do tema, consoante Acórdão 1349094, não houve, até o momento, determinação de suspensão dos processos no PJe 0700977-13.2021.8.07.9000, de modo que não há que falar em sobrestamento da presente demanda. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator